Tribunal: STF
Processo: ARE 1361722
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COM EFEITOS PRETÉRITOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA 318. QUESTÃO DE FUNDO NÃO JULGADO EM RAZÃO DE QUESTÃO PRELIMINAR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto a não admissibilidade do mandado, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    2. A controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança já foi reconhecida como matéria infraconstitucional e cinge-se ao Tema 318 da sistemática da repercussão geral.



    3. Inviável a análise da questão de fundo alegada nas peças recursais em razão do reconhecimento de questão preliminar ao mérito.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.